Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715172-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: TATIANA MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Indeferimento de Pedido de Expedição de Ofício – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada indeferiu pedido da parte exequente para expedição de ofício ao INSS ou ao CAGED para verificar a existência de relação de trabalho da executada, nos seguintes termos: "Indeferido o pedido de pesquisa de imóveis por meio do sistema ERIDF (ID no 60437395), a parte autora requer a expedição de ofício ao INSS ou ao CAGED para verificar a existência de relação de trabalho da executada. Verifica-se a desídia do credor quanto às providências que pode adotar por seus próprios meios, afastando-se dos ônus processuais que lhe incumbem. Diante da baixa efetividade da medida pleiteada, indefiro o pedido. Assim, à parte autora para dar andamento ao feito, indicando bens da executada passíveis de constrição, ou manifestando-se acerca do previsto no art. 921, III, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. I." Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que o termo “baixa efetividade é um conceito particular e não um fundamento legal”, de modo que “não se pode desprezar o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional”. Aduz “ser possível penhorar salário do devedor mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos”. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator